Tribunal: TJBA
Processo: 8064072-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8064072-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILMARIO MATOS DE SANTANA

Advogado(s): RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA

Advogado(s):BRENO LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA.

DIFAMAÇÃO
E INJÚRIA.
PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DESACOMPANHADO DE QUALQUER ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDAD
E DEMONSTRADAS.

NÍTIDA PRESENÇA DE
ANIMUS
DIFFAMANDI
E DE
ANIMUS INJURIANDI.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REJEIÇÃO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO PODE SERVIR DE ESCUDO PARA A PRÁTICA DE
CRIMES CONTRA
A
HONRA ALHEIA.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS CORPORAIS
INFLIGIDAS
NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SANÇÃO PECUNIÁRIA.
OBEDIÊNCIA AO MÉTODO TRIFÁSICO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
.

MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,

IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMÁRIO MATOS DE SANTANA

(
advogado Rafael Vieira Santa Barbara - OAB BA 70.988)
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que
julgou parcialmente procedente a Queixa-crime proposta por

ANTÔNIO ANDRÉ MENDES OLIVEIRA
(advogado Breno Lima dos Santos – OAB/BA 75.158)
para condenar o primeiro
“como incurso nas sanções do art. 139 e 140, ambos do CP, em concurso formal (art. 70 do CP)”

à

sanção de
03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto,
mais o pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa, no valor
mínimo legal
,
substituindo, ao final,
a
sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
a ser definida pelo Juízo da Execução.
Opostos Embargos de Declaração pelo Querelante

ANTÔNIO ANDRÉ MENDES OLIVEIRA,

o Juízo primevo julgou parcialmente procedente os aclaratórios, “
para rejeitar a agravante de motivo torpe prevista no art. 61, II, ‘a’, CP; e acolher a necessária alteração quanto ao concurso formal impróprio previsto no art. 70, segunda parte, CP”,
exasperando, assim, a reprimenda corporal imposta para 04 (quatro) meses detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
quest
ões
em discussão:

(i)
definir se
as condutas imputadas
foram devidamente comprovadas e se
são subjetivamente típicas;
(ii)
avaliar se há a excludente de ilicitude do exercício regular de direito;
(iii)
perquirir se é possível que a atenuante da confissão reduza a reprimenda para aquém do mínimo legal;
(iv)
avaliar se a sanção pecuniária foi aplicada em harmonia com o método trifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

N
ão é possível conhecer do pedido de nulidade da sentença, uma vez que tal pleito foi deduzido sem qualquer argumentação que o alicerce. Como bem aduziu a douta Procuradoria em seu lapidar pronunciamento,
“o pedido de ‘declaração de nulidade da sentença condenatória, nos termos do art. 564, I, do Código de Processo Penal’ foi realizado sem a apresentação da correlata fundamentação
”, pois “
sequer foi indicada de qual nulidade padeceria o presente processo”
, e, portanto, “
a ausência de conexão lógica e argumentativa entre os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido impede que o Tribunal compreenda a motivação do pleito e analise adequadamente as razões apresentadas pelo Recorrente”
.

4.
Em suas razões recursais, o Apelante não nega que tenha redigido a declaração datada de 17 de janeiro de 2024 e juntada pela defesa de Carlos Carvalho Ramos de Cerqueira Júnior na Reclamação Disciplinar de n.º 0003062-82.2023.2.00.0805, em trâmite, à época, perante a Corregedoria Geral de Justiça da Bahia. Na audiência de instrução, ao ser inquirido, o Recorrente confirmou ter sido o autor de tal “Declaração Voluntária”. Portanto, a existência do documento, bem como sua autoria (subscrito pelo Querela
do
) e
destinação para
utilização perante procedimento em curso na Corregedoria Geral de Justiça da Bahia são fatos incontroversos e devidamente comprovados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

5
.
A
leitura da
“Declaração Voluntária”
conduz à conclusão de que o Recorrente
atuou com a vontade deliberada de causar danos às honras objetiva e subjetiva do Querelante, havendo tipicidade subjetiva,
não sendo
possível afirmar que a conduta imputada estivesse albergada pelo
animus narrandi,
pelo
animus
informand
i
,
ou pelo
animus
criticandi.
Também não
há
que se falar em exercício regular de direito, nem em atos albergados pela liberdade de expressão.

6. H
á que se aclarar que a
Reclamação Disciplinar de n.º 0003062-82.2023.2.00.0805
não foi deflagrada pelo Querelado, nem versava sobre
os fatos que este relatou na
“Declaração Voluntária”.
Assim, ao subscrever tal documento, com a finalidade de que fosse juntado na
Reclamação Disciplinar de n.º 0003062-82.2023.2.00.0805,
trazendo fatos completamente alheios ao
s
que estavam sendo apurados em tal procedimento e relativos a uma pessoa que
não estava no polo passivo desta demanda correicional, o Apelante explicitou, de forma nítida, o seu
animus diffamandi,

assim como seu
animus injuriandi.

7.
Imperioso consignar que o direito à liberdade de expressão não se reveste de caráter absoluto, tampouco ilimitado, de forma que, consoante os precedentes jurisprudenciais, a Constituição Federal de 1988 não protege nem ampara opiniões cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, como crimes contra a honra. Diante disso, vê-se que a absolvição pretendida não subsiste, porquanto a condenação é medida que se impõe.

8.
Também não há que se falar,

in casu,
em “direito de petição”, pois, conforme já pontuado nos
itens
anteriores,
a
Reclamação Disciplinar de n.º 0003062-82.2023.2.00.0805
não foi deflagrada pelo Querelado, nem versava sobre
os fatos que este relatou na
“Declaração Voluntária”.

9.
O
bserva-se que a aplicação da
s
reprimenda
s
pecuniária
s
obedece
ram
ao método trifásico e guard
aram
proporcionalidade com a sanção corporal.
Isto é, foram fixadas no mínimo legal e, diante do reconhecimento do concurso formal impróprio, somadas, atingindo o quantum de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo estabelecido pelo legislador.
Assim, não assiste razão à Defesa quando esta aduz que os valores foram fixados “
de forma presumida ou automática
”.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

10.

Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e,
nesta extensão,
IM
PROVIDO.

Tese de julgamento
:

“
O
direito à liberdade de expressão não se reveste de caráter absoluto, tampouco ilimitado, de forma que a Constituição Federal de 1988 não protege nem ampara opiniões cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, como crimes contra a honra”.

Dispositivos relevantes citados
:
art
igos
140
e 33
do Código Pena
l
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AP: 891 DF 9984907-15.2012.1.00.0000, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/04/2021; STF, Pet: 10391 DF, Relator:
Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8064072-02.2024.8.05.000,

em que figura
m
, como Apelante,
GILMÁRIO MATOS DE SANTANA
, e, como Apelad
o
,
ANTÔNIO ANDRÉ MENDES OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE,
e, nessa extensão,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela Defesa,

mantendo-se
inalterados
todos os
termos da
sentença
condenatória
vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06